Tribunal: CARF
Processo: 13888.900155/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.900155/2017-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.976 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
TEXTIL PILOTTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO
TOTALMENTE
UTILIZADO
EM
DCOMP
HOMOLOGADA
TACITAMENTE.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Em virtude da falta de interesse recursal, não se conhece de Recurso
Voluntário quando o resultado do julgamento contestado se mostra
inteiramente favorável ao Recorrente. No caso, a contribuinte utilizou em
compensação declarada homologada tacitamente a totalidade do crédito de
pagamento indevido solicitado em pedido de restituição, mas que não fora
deferido. Havendo utilização total do crédito, sem repercussões desfavoráveis á
contribuinte, não se conhece do recurso Voluntário por falta de interesse de
agir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.900155/2017-16
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.976 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900155/2017-16

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Tratam os autos do Pedido de Restituição no 02797.26603.240611.1.2.04- 2300 e
da Declaração de Compensação (DCOMP) de no 19756.47873.250711.1.3.04-0104, transmitidos
eletronicamente em 24/06/2011 e 25/07/2011, respectivamente, com base em créditos
decorrentes de pagamento indevido ou a maior relativos ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ.
Tendo sido identificado que o pagamento tinha sido utilizado integralmente para a
extinção de outros débitos da contribuinte, o Despacho Decisório (fl. 53) indeferiu o Pedido de
Restituição e não homologou a Declaração de Compensação.
O Despacho Decisório o Pedido de Restituição e não homologou a Declaração de
Compensação.
Cientificado, via postal, dessa decisão em 20/02/2017 (fl. 52), bem como da
cobrança dos débitos confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 21/03/2017,
Manifestação de Inconformidade à fl. 24 a 47.
Em sua defesa, preliminarmente, a contribuinte alega a homologação tácita dos
débitos confessados na Declaração de Compensação objeto dos autos.
No mérito, enfatiza a existência do crédito pleiteado, com as seguintes
argumentações principais:
 o direito creditório em litígio seria oriundo da exclusão da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL de créditos de PIS/Cofins decorrentes do
sistema não-cumulativo;
 que a natureza jurídica dos créditos “não-cumulativos” de PIS e
COFINS se revestiriam da característica de Subvenção de Investimento,
que não sofrem incidência do IRPJ e da CSLL.
Apresenta diversas manifestações do antigo Conselho de Contribuintes e da
Receita Federal, bem como jurisprudência dos tribunais, no intuito de demonstrar suas alegações.
Ao final, requer “o acolhimento da preliminar e das razões de fato e de direito
ora apresentadas, a fim de que seja extinto o suposto crédito tributário objeto do Pedido de
Restituição/ressarcimento e compensação realizada”.

Em sessão de 21 de setembro de 2017 (e-fls. 74) a DRJ julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.976 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900155/2017-16

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei; no caso, não ficou comprovado nos autos a existência do
crédito pleiteado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Impõe-se por força de dispositivo constante em Lei a homologação tácita do
débitos confessados em Declaração de Compensação que não receberam
apreciação e decisão da Administração Tributária antes do prazo de cinco anos
desde a data da transmissão da DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados

Os julgadores consideraram que houve a homologação tácita da declaração de
compensação DCOMP 19756.47873. 250711.1.3.04-0104, por decurso do prazo legal pois foi
transmitida em 25/07/2011 enquanto que a ciência do despacho decisório ocorreu no ano de
2017.
Quanto ao Pedido de restituição –PER- 02797.26603.240611.1.2.04-2300,
entenderam que não houve comprovação do direito creditório líquido e certo, motivo pelo qual
indeferiram o pedido de restituição. Ademais, consideraram que:
“os créditos de PIS e Cofins decorrentes do sistema não cumulativo não podem
ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL por ausência de previsão legal e
não possuem natureza jurídica de subvenções para investimento, de modo que devem
ser rejeitadas as alegações da contribuinte.”
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 90 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa os mesmos argumentos já apresentados na manifestação de
inconformidade de que crédito informado em DCOMP decorre da não incidência de IRPJ sobre
os créditos de PIS e COFIS não cumulativos.
Apresenta soluções de Consulta, e sentenças de 1o grau da justiça federal que
conferem o direito de excluir da base de cálculo do IRPJ/CSLL os créditos de PIS e COFINS.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.976 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900155/2017-16

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito:
“Portanto, diante de todo o exposto, mister se faz a reforma da decisão recorrida
para acolher na íntegra o presente recurso, declarando legal as compensações e
restituição realizadas, extinguindo-se créditos e débitos tributários descritos nos
PER/DCOMPs, tendo em vista a demonstração da origem dos créditos tributários
utilizados, bem assim os fundamentos fáticos e jurídicos que lhe dão sustentação.
III - DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente pede o conhecimento e acolhimento do
presente, a fim de que seja PROVIDO INTEGRALMENTE O PRESENTE
RECURSO VOLUNTÁRIO, para reconhecer a procedência dos pedidos de
compensação, bem assim reformar a decisão para DEFERIR o Pedido de Restituição
n.o 02797.26603.240611.1.2.04-2300, tendo em conta os sólidos fundamentos acima
aventados”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
No entanto, observo que o recurso não atende os outros requisitos de
admissibilidade, e portanto, dele não conheço, como adiante fundamentarei. .

A recorrente contesta apenas o não reconhecimento do crédito de pagamento
indevido de IRPJ no valor de R$1.226,83, que teria sido originado no recolhimento via DARF
DARF
de
R$
8.198,31
e
formalizado
pelo
PER
–
Pedido
de
Restituição
02797.26603.240611.1.2.04-2300.
Ocorre que a recorrente utilizou a totalidade do crédito solicitado no PER
02797.26603.240611.1.2.04-2300 (R$ 1.226,83) em compensação de débitos administrados pela
RFB na declaração de compensação DCOMP 19756.47873. 250711.1.3.04-0104, como se
observa no relatório auxiliar do despacho decisório de e-fls. 49:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.976 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900155/2017-16

E a DCOMP 19756.47873.250711.1.3.04-0104, conforme já relatado, foi
declarada a ocorrência da sua homologação tácita.
Desde modo, a recorrente utilizou totalmente o crédito solicitado, tal como
pretendia, não havendo outros procedimentos por parte da RFB que lhe prejudiquem, como a
cobrança de saldo de débitos, por exemplo, pois vemos claramente que o valor de R$ 1.226,83
pedido num PER –pedido de restituição, foi utilizado numa compensação via DCOMP.
E tendo sido utilizado totalmente o valor pleiteado (R$ 1.226,83) numa
compensação homologada tacitamente, não há saldo de crédito a ser restituído em conta corrente
da recorrente.
E este procedimento operado pela recorrente está condizente com o disposto na IN
900/2008 (vigente na época da transmissão dos PER/DCOMPs)
“CAPÍTULO V DA COMPENSAÇÃO

SEÇÃO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A COMPENSAÇÃO
EFETUADA MEDIANTE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts.
44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.

§ 5o O sujeito passivo poderá compensar créditos que já tenham sido objeto
de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à RFB, desde que, à data
da apresentação da Declaração de Compensação:

I - o pedido não tenha sido indeferido, mesmo que por decisão administrativa
não definitiva, pela autoridade competente da RFB; e
II - se deferido o pedido, ainda não tenha sido emitida a ordem de pagamento do
crédito.”"

A recorrente utilizou o crédito solicitado no PER 02797.26603.240611.1.2.04-
2300 para compensar débitos via DCOMP 19756.47873.250711.1.3.04-0104, em 25/07/2011,
bem antes da ciência do indeferimento do seu pedido de restituição.
Portanto, o Recurso Voluntário carece de interesse de agir pois o resultado
pretendido foi plenamente atingido, ou seja, a restituição do pagamento a maior e posterior
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.976 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900155/2017-16

utilização em compensação, ainda que a restituição foi indeferida e a compensação não
homologada, pois, como sabemos, foi reconhecida posteriormente a homologação tácita da
compensação.
E neste ponto, é importante destacar a diferença entre o presente voto e o nosso
voto no Recurso Voluntário no processo 13888.900164/2017-07 também de nossa relatoria e que
está sendo julgado na mesma seção de julgamento.
No processo 13888.900164/2017-07 a recorrente não utilizou a totalidade do
crédito pleiteado. Conforme tabela anexada em nosso voto naquele processo, semelhante à tabela
acima, a recorrente pleiteou R$ 9.215,60 mas utilizou R$ 9.198,61 em compensações
posteriormente declaradas homologadas tacitamente.

Assim, restou um saldo de restituição passível de questionamento ( R$ 9.215,60 -
R$ 9.198,61), motivo pelo qual propomos o conhecimento do Recurso Voluntário no PAF
13888.900164/2017-07 pois havia interesse de agir, ao contrário do presente caso, conforme já
fundamentado.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário .
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital